Tribunal: TJMT
Processo: 1002744-44.2020.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002744-44.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Apreensão]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FERNANDO WINTER - CPF: 012.846.461-57 (JUIZO RECORRENTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDO WINTER - CPF: 012.846.461-57 (RECORRIDO), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO VOLUNTÁRIO INADMITIDO
COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT –
DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR INFERIOR A 2.500 UPF/MT
– VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante.
(
TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021).

2. Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Mandado de Segurança ajuizado por
FERNANDO WINTER
, em desfavor do
COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ/MT.

Na inicial, aduz o impetrante que interpôs Recurso Voluntário contra a decisão proferida pelo Órgão Julgador da Secretaria de Estado de Fazenda referente à impugnação apresentada em face da Notificação Auto de Infração/ NAI: 51731000432018134, resultando no processo 5759489/2020.

Contudo, de acordo com o despacho proferido pelo agente da Secretaria de Estado de Fazenda no dia 22/01/2020, o Recurso Voluntário foi INADMITIDO sob o fundamento de que contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, nos termos do disposto no inciso I do § 1º, do art. 1.031, do RICMS/MT, não cabe o aludido pedido de reexame.

Defende que o ato impugnado na origem ofende garantias constitucionais asseguradas a todos os contribuintes, especialmente o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV), o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição administrativa (art. 5º, LIV e LV).

Ao final, postula pela concessão da segurança a fim de que seja reformada a decisão proferida no Processo Administrativo nº 5759489/2020 que inadmitiu o Recurso Voluntário interposto, e, por consequência, que seja suspensa a exigibilidade da Notificação Auto de Infração - NAI: 51731000432018134, até seu julgamento final nos moldes do artigo 151, III do CTN.

A liminar foi deferida em parte em id. 78445960.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica ao id. 78445974.

O representante do Ministério Público apresentou parecer judicial, no processo de origem em id. 78445982.

Em 07/10/2020 o Juízo
a quo
prolatou a sentença, concedendo a segurança vindicada, no sentido de “admissão do recurso voluntario nº 5759489/2020, encaminhando-o ao órgão competente para análise do mérito das alegações, bem como a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários nele impugnados, até a análise definitiva do mérito do processo administrativo referenciado”, em id. 78445984.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença em id. 82462025.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar que autoridade coatora que recepcione (se tempestivo) e aprecie o Recurso Voluntário n° 5759489/2020, o qual foi inadmitido em razão do valor do crédito impugnado ser inferior a 2500 UPFMT, vejamos parte do dispositivo:

“[...]Dessa forma, JULGO PROCEDENTE,

a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM, e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de “admissão do

recurso voluntario nº 5759489/2020, encaminhando-o ao órgão competente para análise do mérito das alegações, bem como a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários nele impugnados, até a análise definitiva do mérito do processo administrativo referenciado”.

Sem custas conforme o disposto no artigo 10, inciso XXII da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários, conforme súmula 512 STF.

Nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei n. 12016/2009, a presente sentença está sujeita a reexame necessário. Razão disso, decorrido o prazo para recursos voluntários, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.”

Pois bem.

A ordem mandamental deve ser utilizada “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que
, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
” (artigo 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009). (destaquei)

Nesse passo, é de se constar que, consoante o substrato probatório que acompanha a inicial do mandado de segurança, restou amplamente comprovado que a impetrante sofreu violação de direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

In casu
, a ação mandamental tem por objeto combater o ato da autoridade impetrada que inadmitiu o recurso voluntário interposto em processo administrativo perante SEFAZ/MT, sob o fundamento de o crédito tributário impugnado é inferior ao valor mínimo estabelecido pelo Regulamento de ICMS (2.500 UPF/MT).

Com efeito, sabe-se que o art. 1.031, § 1º, inciso I do RICMS/MT veda a interposição de recurso voluntário na esfera administrativa quando o lançamento impugnado for inferior a 2.500 (duas e quinhentas) UPF/MT, vejamos:

“Artigo 1.031 – Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

[...]

§ 1º - Não cabe recurso voluntário
:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas e quinhentas) UPF/MT
, vigentes na data do respectivo decisório; [...]”.

Entretanto, apesar constar no regulamento de ICMS o impedimento para interposição de recurso na esfera extrajudicial que não atinja o valor alçada, dispositivo esse, inclusive que serviu de embasamento para a inadmissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte/impetrante, é certo que a limitação imposta no âmbito administrativo viola direitos e garantias fundamentais previstos na constituição federal.

Além de violar o direito ao contraditório e à ampla defesa, a norma estadual infringe o princípio da isonomia, uma vez que assegura apenas a alguns contribuintes o direito de interpor Recurso Voluntário, negando esse direito aos contribuintes que pretendem impugnar lançamentos de valores inferiores ao valor de alçada.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO –
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
– NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1. 031, § 1º, I do RICMS/2014 – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA –
AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA,
DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, atualmente previsto no artigo 1.031, § 1º, I do RICMS/2014, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade.(TJ-MT 10199077120198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT
– DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT –
VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
– DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.
Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante. Sentença Ratificada.(TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

Portanto, agiu em acerto o Magistrado
a quo
ao conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora recepcione (se tempestivo) e aprecie o Recurso Voluntário n° 5759489/2020.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022